Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-41.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS APENAS NA FASE INVESTIGATIVA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA ORAL.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na investigação para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. As declarações da ofendida prestadas na delegacia foram confirmadas pelo laudo pericial (prova não repetível) e pelo depoimento da testemunha em juízo, sendo parte integrante do conjunto probatório que se mostrou suficiente para compor a certeza da autoria e da materialidade delitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.